Tribunal: TJPA
Processo: 0800866-28.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800866-28.2022.8.14.0037

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GRACY MARIA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800866-28.2022.8.14.0037

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

EMBARGADO:
GRACY MARIA DE CARVALHO

ADVOGADOS: KAMILLA DINIZ SOUZA E SILVA e TALLISSON LUIZ DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo. Intimação não cumprida. Deserção configurada. Alegação de contradição e omissão. Inexistência de vício. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade, não conheceu da Apelação Cível interposta, diante da configuração de deserção, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro. O embargante sustenta que houve contradição e omissão no acórdão quanto à análise do relatório de contas do processo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto à análise da ausência de comprovação regular do preparo recursal, especialmente no que diz respeito à exigência do relatório de contas do processo.

III.
Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão.

4.

O acórdão impugnado analisou de forma expressa e suficiente a ausência de comprovação regular do preparo, mencionando especificamente a falta do relatório de contas do processo, documento exigido pela legislação estadual para fins de aferição do preparo recursal.

5.

A decisão embargada também registrou o descumprimento da intimação para regularização do preparo com o recolhimento em dobro, circunstância que caracteriza a deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

6.

As alegações do embargante não revelam contradição ou omissão, mas sim tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já decidida, o que não se enquadra na finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal, não suprida após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção do recurso. 2. Não configura omissão ou contradição a reapreciação de matéria já enfrentada com clareza e fundamentação no acórdão recorrido. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à manifestação de inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; art. 1.022. Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 22538314) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, não conheceu à Apelação Cível interposta, em razão da deserção.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 22726088):

“
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Inexistência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais movida por Roberto Gomes dos Santos. A sentença declarou a inexistência de dívida no valor de R$ 54.848,54 e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O apelante, no entanto, não comprovou de forma regular o preparo recursal, faltando o relatório de contas do processo exigido pela legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regular comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica na deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal, conforme o art. 1.007 do CPC e a Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser composto pelo relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos no ato de interposição do recurso.

4. O apelante foi devidamente intimado para regularizar o preparo mediante o recolhimento em dobro das custas, conforme previsto no § 4º do art. 1.007 do CPC, mas não cumpriu a determinação judicial.

5. A ausência de comprovação regular do preparo e o não atendimento à intimação para recolhimento em dobro configuram a deserção do recurso, conforme jurisprudência do TJPA, que determina o não conhecimento de recursos nessas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal, após intimação para complementação mediante recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20.08.2020.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e é omisso com relação ao relatório de contas do processo.

Forte nesses fundamentos, requereu
“(...) que sejam sanada a contradição apontada.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (PJe 23159426).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de não conhecimento prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025